Tribunal: TJDFT
Processo: 0000924-79.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000924-79.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EVENY DE FARIA GURGEL DE OLIVEIRA, FLORENICE AYRES DA FONSECA LUCENA, FLORENTINA SANTOS LEITE, ROGERIO RAMOS FERRAZ, FELIZARDA FERREIRA DA SILVA FREITAS, FERNANDO MAGALHAES, FLORIANA VIEIRA DA CRUZ MONTEIRO, FRANCISCA DAS CHAGAS DINIZ NUNES, FLORINDA DE LACERDA ROCHA, FRANCISCA BELO VIEIRA, FRANCISCA CARLOS DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema PJe - 1o Grau, constatou-se a existência de processo de inventário da credora FELIZARDA FERREIRA DA SILVA FREITAS, n. 0004481-50.2004.8.07.0016, em tramitação na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Dessa forma, oficie-se ao juízo sucessório para informar a existência de valores em favor da falecida FELIZARDA FERREIRA DA SILVA FREITAS, os quais poderão ser transferidos pela COORPRE ao juízo mediante solicitação. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios